Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-35.2015.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-35.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CUSTODIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 062.208.199-34 (EMBARGADO), MAURICIO JOSE DEPOLI - CPF: 041.261.149-04 (EMBARGADO), USSAIMA ADDI - CPF: 005.541.659-45 (ADVOGADO), CARINA DO CARMO CASTILHO - CPF: 953.660.089-72 (ADVOGADO), CIRINEU DIAS - CPF: 323.891.839-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDUINO GERALDINI registrado(a) civilmente como VALDUINO GERALDINI - CPF: 025.016.009-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANGELA MARIA PUGLIESE GERALDINI - CPF: 851.370.819-49 (EMBARGANTE), MARCOS GERALDINI - CPF: 005.779.429-48 (EMBARGANTE), IZABELLA ROMERO PACHECO - CPF: 050.753.859-58 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ STALL - CPF: 043.003.719-89 (ADVOGADO), EDWIN LINDBECK MATHIAS DOS SANTOS - CPF: 032.163.639-29 (ADVOGADO), JAIME RAFAEL ALARCAO - CPF: 036.084.359-05 (ADVOGADO), LUCIANA SBRISSIA E SILVA BEGA - CPF: 041.947.979-14 (ADVOGADO), PAULA GERALDINI DE PAIVA FARIAS - CPF: 021.746.989-27 (EMBARGANTE), DANIELA GERALDINI - CPF: 016.859.329-75 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CUSTÓDIO MARIA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 030.323.289-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LENY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.132.239-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE QUADROS DA SILVA - CPF: 040.204.869-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 455.665.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO JOSE DEPOLI - CPF: 041.261.149-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 030.323.289-77 (EMBARGADO), LENY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.132.239-71 (EMBARGADO), AMANDA DE QUADROS DA SILVA - CPF: 040.204.869-56 (EMBARGADO), ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 455.665.939-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CUSTÓDIO MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDUINO GERALDINI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDUINO GERALDINI registrado(a) civilmente como VALDUINO GERALDINI - CPF: 025.016.009-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDUÍNO GERALDINI (EMBARGANTE), MARCOS GERALDINI - CPF: 005.779.429-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA GERALDINI DE PAIVA FARIAS - CPF: 021.746.989-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA GERALDINI - CPF: 016.859.329-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº
0000616-35.2015.8.11.0044
– ID nº 223900677

EMBARGANTES
:
ANGELA MARIA PUGLIESE GERALDINI e ESPÓLIO DE VALDUÍNO GERALDINI

EMBARGADOS
:
MAURÍCIO JOSÉ DEPOLI e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REINTEGRAÇÃO DE POSSE

-
OMISSÃO, OBSCURIDADE

ECONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ANGELA MARIA PUGLIESE GERALDINI e ESPÓLIO DE VALDUÍNO GERALDINI,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 2
23900677
, visando sanar suposto vícios de
omissão, obscuridade e
contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 2
21875674
que, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível
nº
0000616-35.2015.8.11.0044
,

para declarar a rescisão contratual postulada nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel c/c Pedido Indenização por Danos Materiais, Reintegração de Posse n. 0000616-35.2015.8.11.0044-60184,
ajuizada por

MAURÍCIO JOSÉ DEPOLI,LENY ARRUDA DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA, AMANDA DE QUADROS DA SILVA e ADALBERTO DE OLIVEIRA,
retornando o imóvel a
o

status quo antes
, com a reintegração do autor na posse do imóvel, após o trânsito em julgado, devendo a parte apelante reembolsar o comprador do valor referente à primeira parcela recebida, devidamente atualizada até a entrega do bem em seu favor.

No mais, ficaram os apelados/embargantes condenados ao pagamento de indenização pelas perdas e danos, referente aos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença,
a contar da data da inadimplência até a desocupação da área,
descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, nos termos do artigo 509, II, do CPC/15, facultando-se a compensação.

Em suma,
informam
o
s
embargante
s que o v
. acórdão embargado conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora embargados (
que continha menos de três páginas de redação
), momento em que reformou a r. sentença de
ID nº 183837698
e declarou a rescisão contratual, retornando o imóvel ao
status quo ante
, condenando os
embargantes a arcarem com uma indenização por perdas e danos, referente aos lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença, invertendo a sucumbência, em 15% sobre o valor da causa.

Todavia, na concepção dos embargantes
,
o v. acórdão embargado infringiu o disposto nos
artigos 141 e 492, ambos, do CPC/15
, uma vez que não se verificou o atendimento aos princípios da congruência, correlação ou da adstrição.

Ponderam que uma decisão judicial deve se limitar ao pedido formulado pela parte autora, devendo observar o conjunto da postulação, sob pena de acaso se decida fora dos seus limites, incorrer em julgamento
extra, citra ou ultra petita
.

Assevera que, no caso, o v. acórdão ora embargado, incorreu em julgamento
extra petita
(se pautou em argumentos que sequer foram levantados pelos embargados no curso do processo, quiçá no recurso de apelação que restou provido), cuja consequência lógica e com base no entendimento jurisprudencial é a nulidade do acórdão embargado.

Destacam que em momento algum os autores/embargados mencionaram que o valor dado como quitado na escritura era baixo, e para surpresa dos embargantes, isso foi levantado no v. acórdão. O que também se verificou com relação
à
s mencionadas datas quanto a escritura pública de compra e venda e as datas de vencimento dos cheques (pré-datados conforme constou do voto), argumentos também não levantados no singelo recurso de apelação e que embasaram o provimento do apelo.

Adiante, enfatizam
que
acórdão também restou obscuro e contraditório em mais de uma oportunidade, haja vista que confunde contrato de promessa de compra e venda e escritura definitiva de compra e venda, o que tornou o v. acórdão de difícil compreensão
.

Ressaltam que conforme abordado na Contestação, ficou ajustado que os cheques não seriam descontados - tanto que efetivamente não o foram nos prazos regulares - porque o pagamento foi realizado de outra forma (especialmente em dinheiro), inclusive constante da escritura pública.

Sustentam que em momento algum fora alegado qualquer vício ou qualquer motivo de nulidade que eventualmente poderia ser considerado para fins de se pleitear um vício no negócio e eventual motivo de anulação da escritura, providência essa que jamais fora pleiteada no presente feito, no qual a parte adversa se limitou a pleitear a rescisão do contrato preliminar. Assim, em hipótese alguma se poderia ter provido o recurso de apelação.

Alegam, que de igual sorte, em momento algum os embargados aventaram que o valor atribuído à quitação seria baixo e que com base nas datas dos supostos cheques pré-datados, a escritura já se encontrava registrada, o que não sustentaria a prova de quitação
.

Sustentam o
absurdo que o recurso de apelação tenha sido provido de forma
extra petita
, o que causa nítida insegurança jurídica não só às partes, mas a todo Poder Judiciário, portanto, devendo ser decretada a nulidade do julgado.

Asseveram também que o v. acórdão se mostra o
misso, obscuro e contraditório, na medida
que o compromisso de compra e venda foi substituído pela escritura pública definitiva de compra e venda
, sendo e
vidente que a escritura definitiva exauriu o negócio jurídico, que se deu inclusive com a transferência da propriedade do imóvel
.
Além do mais, constou na escritura definitiva que os embargados deram plena, geral e irrevogável quitação como pago e satisfeito, por preço certo e ajustado entre as partes
.

Informam que é
evidente que um valor ajustado em uma promessa de compra e venda não necessariamente será o mesmo que constará da escritura definitiva, uma vez que as condições podem ser outras, adimplidas e jamais se teria se permitido a transferência do bem se o preço não tivesse sido quitado.

No mais, reafirma
m
que o
embargado carece de ser aclarado no tocante ao fato de que confunde promessa de compra e venda com escritura definitiva
, o
que o tornou obscuro, uma vez que como pode ter constado da escritura definitiva que se outorgou plena quitação, por preço ajustado entre as partes
. No caso, o
contrato preliminar se encerrou com a escritura definitiva.

Concluindo, esclarecem que a sentença consignou que no Brasil a transferência da propriedade se dá mediante registro do título no Cartório de Imóveis, a teor do artigo 1.245, do Código Civil. Ou seja, no presente caso, deve ser mantida a literalidade da lei, vez que o negócio jurídico já restou perfeito e acabado, foi dada quitação na escritura definitiva e transferida a propriedade do imóvel
.

É ininteligível se conceder a resolução da promessa de compra e venda em suposto caso de inadimplemento, se havida escritura definitiva que outorgou plena quitação, sem qualquer condição
, o
que carece de ser imediatamente aclarado, sob pena de ofensa não só
à
letra da lei, mas também
à
jurisprudência acerca desse tema e a própria segurança jurídica em todo o território nacional.

E continua:

(...) Logo, com o devido respeito, há que se reconhecer as omissões e obscuridade aqui aventados e apontados no v. Acórdão, pelos fatos e fundamentos acima aduzidos, tendo em vista que há que se sanar o que foi apontado, vez que apresentada
jurisprudência nesse sentido, bem como, a própria letra da Lei conforme acima exposto, e que foram violados!

Tudo também com base nos artigos tidos por violados, são eles: 141, 322, 489, §1º, 492 e 1022, todos do CPC. Bem como aos artigos 422 e 1245, ambos do Código Civil. Tal questão necessita de uma decisão uniforme, uma vez que também se verificou dissídio jurisprudencial.

Por fim, importante destacar que o Embargante apresentou em suas contrarrazões ao recurso de apelação robustos argumentos e com o máximo respeito a essa c. Câmara e aos nobres Julgadores, verifica-se que os argumentos apresentados pelo Embargante sequer foram apreciados, razão pela qual, essencial se faz sanar as omissões ora apresentadas, com enfrentamento expresso das questões ventiladas (...)”

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos e declaração para aclarar a omissão
, a obscuridade
e a contradição,
para fins de se determinar de imediato a nulidade do v. acórdão ora embargado, que se pautou em fatos sequer aventados pela parte requerente/ora embargada – o que significa dizer que o desfecho dado pelo v. acórdão se mostrou totalmente
extra petita,

bem como apresenta prequestionamento aos dispositivos legais e constitucionais apontados.

Conforme certidão de
ID nº 227545672
,
decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos n
a
sessão, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15
,

L
ogo, se a parte embargante não concorda com o entendimento
trazido no
v.
acórdão recorrido
, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis
, uma vez
que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

No mais, o
recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024